Tribunal: TJDFT
Processo: 0739191-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Verifica-se inexistente a omissão apontada, visto que que as alegações aduzidas pela embargante foram fundamentadamente rejeitadas no acórdão recorrido. Ressalte-se que a mera discordância da parte com o entendimento do órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese, que pretende a embargante é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
3. Não se verifica o intuito protelatório do presente recurso, uma vez que, embora desprovido, as alegações da embargante apresentou potencial para alterar a avaliação da matéria, e não apenas para postergar o seu trânsito em julgado (Acórdão 1646468, 07199756020218070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022).
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.